Tribunal: TJMT
Processo: 1007301-26.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1007301-26.2018.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP;
APELADO/INTERESSADO: ADEMIR JOSÉ FISCHER;
INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
É certo que, não é admissível, segundo penso, remessa necessária no Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 11). Todavia, compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso decidir acerca da admissão ou não.
Em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 5 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator